Tribunal: TJBA
Processo: 8004135-04.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004135-04.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. e outro

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

APELADOS: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA CRUZ e outro

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELO
DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo BANCO BRADESCO S.A. e por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA CRUZ, contra sentença que, em Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenizatória, declarou a nulidade de cobranças relativas a tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posteriormente impugnada por ambas as partes.

II -
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se incide prescrição trienal sobre os descontos indevidos em conta bancária de trato sucessivo; estabelecer se houve contratação válida dos serviços cobrados; e determinar se o valor da indenização, por dano moral, deve ser mantido ou majorado.

III - R
AZÕES DE DECIDIR

3.
Prescrição trienal afastada, pois a relação jurídica é de trato sucessivo e a lesão se renova a cada desconto indevido, incidindo a prescrição, apenas, sobre parcelas anteriores ao período legal.

4.
Falha na prestação do serviço, pois a Instituição Financeira não comprovou a contratação válida, ônus que lhe incumbia, em relação de consumo.

5.
Insuficiência da apresentação de extratos ou registros sistêmicos genéricos como prova da contratação, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do consumidor, idoso e de baixa renda.

6.
Abusividade da cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, em desacordo com
as
normas do Banco Central.

7.
Configurado o dano moral
in re ipsa
, pois os descontos indevidos incidiram sobre verba alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor e ultrapassando o mero aborrecimento.

8.
Inadequação do valor fixado na origem, por não atender ao caráter pedagógico da indenização, diante da capacidade econômica da
I
nstituição
F
inanceira e da gravidade da conduta. Necessidade de majoração para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV –
DISPOSITIVO

10.
Apelo do Réu desprovido e Apelação do Autor provido.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n.º
8004135-04.2025.8.05.0138
, tendo como Apelantes/Apelados
o
BANCO BRADESCO S.A.
E
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO BANCO E CONHECER
E
DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
.